Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706896-25.2019.8.07.0020 RECORRENTE: GLECIO MONTEIRO MAGELA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. PAGAMENTO MÍNIMO. JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE COBRANÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1 - Não tendo havido o pagamento das faturas, além do valor mínimo que era consignado, e tendo havido a utilização do cartão consignado para o fim a que se destina, o simples fato de o saldo devedor ter evoluído em conformidade com as taxas contratualmente aplicáveis, não demonstra excesso do valor cobrado. 2 - Apelo provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 47 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a falta de informação clara e adequada do contrato firmado com a instituição financeira. No aspecto, colaciona ementa do TJDFT, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 26684529). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 6o, 47 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Igualmente não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, escorado em julgado oriundo deste TJDFT, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt no AREsp 171821/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005